Tribunal: TJDFT
Processo: 0802856-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA À SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que reconheceu a existência de coisa julgada entre a presente demanda e o processo no 0743559-09.2024.8.07.0016, extinguindo o processo, sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se o auto de infração no SA04027261 é nulo, ante a ausência de notificação da penalidade no prazo estabelecido no art. 282 da Lei no 14.071/2021 (180 dias).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O recurso inominado é utilizado quando a parte recorrente pretende impugnar os fundamentos e/ou o resultado da sentença, devendo apresentar os seus argumentos e motivos para justificar o julgamento colegiado.
4. No caso, o recorrente não fundamentou e não expôs as razões para a reforma da sentença, a qual extinguiu o feito por coisa julgada, matéria não abordada nas razões recursais.
5. A dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade dos recursos e consiste no dever do recorrente de enfrentar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, os seus fundamentos. No mesmo sentido: Acórdão 1755720, 07191786820238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023.
6. Nesse contexto, com fundamento no artigo 1.010, inciso III, do CPC, deixo de conhecer o recurso inominado interposto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não conhecido.
8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1755720, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 8/9/2023.